Tribunal: TJDFT
Processo: 0720458-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720458-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: SORAIA FREIRE VIEIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 14644103, pág. 2). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator